Tribunal: TJSP
Processo: 1050140-61.2020.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte Terrestre
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-14
Data de publicação: 2023-05-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OBRIGAÇÃO DE FAZER – Pretensão de emissão de bilhete único especial – Prova pericial que concluiu que a autora não possui limitação em relação ao autocuidado, atividades de rotina, mobilidade e convívio social – Ausência de omissão, contradição, ou obscuridade – Pretensão infringente – Embargos de declaração rejeitados.